Tribunal: STF
Processo: RHC 264931
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Liana Cavalheiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.000.777/RS (doc. 41 e 42).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a paciente [recorrente] foi condenada à pena de 9 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.282 dias-multa, como incursa nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A decisão do STJ afronta diretamente garantias fundamentais da Constituição Federal, a saber:



    a) O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII), uma vez que a condenação da paciente foi baseada em presunções e não em provas concretas de estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35 da Lei de Drogas; não existe nenhuma prova nos autos de que LIANA guardava drogas;



    b) O devido processo legal e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), pois o Tribunal deixou de analisar fatos relevantes constantes do inquérito policial que excluíam o vínculo associativo da paciente, LIANA não foi indiciada por associação, a sentença a quo não considerou esse fato e de forma inidônea vinculou LIANA com os demais, fundamentando a decisão em um diálogo no qual a paciente sequer é mencionada;



    c) O princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), diante da ausência de enfrentamento de argumentos e provas relevantes, especialmente o fato de que a autoridade policial não indiciou a paciente pelo delito de associação para o tráfico;



    d) O princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), uma vez que a majorante do art. 40, VI, foi aplicada sem fundamentação individualizada e sem prova de que a paciente utilizava o menor PATRICK para o tráfico, sendo que isso jamais aconteceu; em verdade, PATRICK prejudicou a paciente mentindo para ela e informando que o objeto que estava lhe alcançando era pertencente aos seus sobrinhos, que a paciente cuidava;



    e) O princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), considerando a desproporção da pena imposta diante da conduta mínima atribuída à paciente e seu contexto pessoal. (doc. 47, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    a) Conheça e dê provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, absolvendo a paciente do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006);



    b) Subsidiariamente, reconheça o direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da referida lei;



    c) Caso assim não entenda, que seja reconhecida a violação aos princípios constitucionais citados, com a consequente redução da pena e adequação do regime prisional. (doc. 47, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante ao pleito de absolvição do delito tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. No caso dos autos, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação da paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias do delito. Inclusive, quanto ao delito de associação para o tráfico, foi consignado que o paciente teria funções específicas na organização criminosa – Na sequência, Liana ficava com a função de armazenar as substâncias em sua residência, a fim de ocultá-los (e-STJ fl. 146). Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade na condenação da paciente nos referidos delitos, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 3. Quanto ao pleito de reconhecimento da redutora do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é inviável a sua aplicação no crime de tráfico de drogas, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas. 4. Não há se falar em afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que restou demonstrada a participação de adolescente na empreitada criminosa. Precedentes. 5. Agravo não provido. (doc. 41 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, e, também, a verificação da viabilidade do pedido relacionado ao afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.3432/006, demandariam o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – A absolvição da adolescente perante a Vara da Infância e Juventude, por si só, não afasta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena fixada ao agravante, condenado pelo delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que, para sua incidência, basta a comprovação de que a traficância tenha envolvido a menor. II – O Tribunal de Justiça local concluiu, por meio do conjunto probatório, que o acusado efetivamente envolveu a adolescente no comércio ilícito de drogas, tanto que foi ela quem apontou com precisão o local onde o entorpecente e os demais petrechos utilizados na traficância estavam escondidos. III – As alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 187.860 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/9/2020 – grifei).  



    Por fim, quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ressalto que “[o] tráfico privilegiado é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, pois afasta a figura do traficante eventual” (HC 261.463 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/10/2025 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido. (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator